Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-95.2023.8.11.0035
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001183-95.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARI GRIEBELER JUNIOR - CPF: 035.444.521-97 (RECORRENTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR. DÉBITO REGISTRADO POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

Quem efetuou o registro objeto destes autos foi outra instituição financeira, motivo pelo qual o banco reclamado não possui responsabilidade em indenizar por eventual ato cometido por outrem e, por consequência, sua ilegitimidade passiva ad causam deve ser reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001183-95.2023.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Agri Griebeler Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, para declarar inexistente o débito discutido nestes autos e determinar ao reclamado que proceda a imediata exclusão da restrição por ele lançada em nome do reclamante, bem como condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

A parte reclamante ajuizou a presente ação aduzindo, em síntese, que teve seu nome inscrito de forma indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a pedido do Reclamado, por débito no valor de R$ 3.126,29, o qual afirma desconhecer.

Após detido exame dos autos, verifico que a parte reclamada não é parte legitima para responder os termos da ação, eis que, quem efetuou o registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, na nomenclatura prejuízo, pelo débito informado acima, foi o BANCO BRADESCO S/A, não possuindo a reclamada responsabilidade por tal fato e nem legitimidade para proceder com sua baixa, conforme imagem destacada abaixo:

Dessa forma, embora se insurja o reclamante quanto à ilegalidade do registro, é inegável a ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A, pois não fez o registro contestado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, de ofício reconheço a ilegitimidade passiva do Requerido e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024